Tribunal: TJBA
Processo: 8074204-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074204-24.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESCOLAS REUNIDAS VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - ME Advogado(s): VIANEI BEZERRA SIQUEIRA AGRAVADO: ROSILEIDE DE SANTANA TIMOTEO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SREI E CENSEC. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL NA CONDUÇÃO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por ESCOLAS REUNIDAS VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - ME contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 8074204-24.2024.8.05.0000, mantendo decisão singular que indeferiu o pedido de realização de pesquisas nos sistemas SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados). A embargante alega omissão quanto à análise da necessidade de medidas efetivas de execução e esgotamento de meios, e contradição na aplicação da discricionariedade judicial, além de requerer prequestionamento da matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão quanto à necessidade de adoção de medidas efetivas para a satisfação do crédito e ao esgotamento dos meios executórios ordinários, bem como à violação dos princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da razoável duração do processo e da cooperação processual; (ii) contradição entre o reconhecimento da legitimidade dos sistemas SREI e CENSEC e a negativa de sua utilização sem fundamentação concreta; (iii) omissão pela ausência de prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais; e (iv) se os embargos de declaração visam a rediscutir matéria já decidida. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não se prestando ao reexame do mérito, à rediscussão da causa ou ao prequestionamento ficto, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O acórdão embargado analisou a utilidade e adequação das medidas postuladas em face do estágio processual e das ferramentas já empregadas, reafirmando a discricionariedade judicial na condução do processo executivo, com a devida harmonização entre o princípio da efetividade da execução e a menor onerosidade ao devedor, não se verificando a necessidade de medidas mais gravosas sem demonstração objetiva. A legitimidade dos sistemas SREI e CENSEC como meios de investigação patrimonial não implica em sua obrigatoriedade de uso indiscriminado, sendo a decisão colegiada fundamentada na ausência de elementos concretos que justificassem sua imposição no caso específico, e a invocação de precedente de outra Câmara não configura contradição. O prequestionamento considera-se satisfeito quando as questões jurídicas relevantes são efetivamente debatidas, independentemente da menção explícita de todos os dispositivos legais. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando o reexame de matéria devidamente decidida. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8074204-24.2024.8.05.0000, em que figuram, como embargante, ESCOLAS REUNIDAS VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - ME, e, como embargada, ROSILEIDE DE SANTANA TIMOTEO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)